Tribunal: TJES
Processo: 5000874-33.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000874-33.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigibilidade das multas aplicadas pelo PROCON.
2. Alegação do apelante de que as decisões administrativas não foram devidamente fundamentadas e de que as penalidades aplicadas não observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se (i) as decisões do PROCON foram devidamente fundamentadas e (ii) se os valores das multas aplicadas são desproporcionais e passíveis de redução pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há elementos que indiquem a ausência de fundamentação das decisões administrativas que aplicaram as penalidades. Inexistência de violação ao devido processo legal.
5. O valor das multas fixadas se mostra excessivo, considerando a baixa gravidade da infração e o número reduzido de consumidores afetados.
6. O Poder Judiciário tem competência para revisar o montante da sanção administrativa quando esta se revelar desproporcional, garantindo o equilíbrio entre o caráter punitivo da multa e a vedação ao confisco.
7. Precedentes jurisprudenciais reconhecem a necessidade de adequação das penalidades administrativas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir o montante das multas para o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
“1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas administrativas aplicadas pelo PROCON quando demonstrada desproporcionalidade. 2. A redução da penalidade deve observar a razoabilidade, a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CDC, arts. 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 24 e 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10/10/2006, DJ 19/10/2006; STJ, AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04/08/2016, DJe 17/08/2016; TJES, Apelação Cível 024190046946, Rel. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 12/09/2022, DJe 30/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000874-33.2017.8.08.0024

APTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

APDO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de
apelação cível
interpost
a

por

BANCO BRADESCARD S.A.
, eis que irresignad
o
com os termos da r. sentença de

id nº 9037944

que, nos autos de
embargos à execução fiscal
,
julgou
improcedentes os pedidos do embargante.

Sustenta o Recorrente no apelo de id nº 9037948, em suma, que:
(i)
as decisões do PROCON não foram devidamente fundamentadas, sendo genéricas e com desvio de finalidade; e que
(ii)
a penalidade não observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Dos documentos coligidos pela parte executada, autora dos embargos à execução cuja sentença ora se submete a reexame
, e em que pese o esforço argumentativo trazido pelo
r
ecorrente,
não há indicativo nos autos de que as
decisões administrativas proferidas no âmbito do PROCON não foram devidamente fundamentadas.

Destarte, mormente em razão do disposto no art. 373, I, do CPC, não subsistem as teses recursais de violação ao devido processo legal na esfera administrativa, tampouco de deficiência na fundamentação das decis
ões
onde aplicadas as penalidades que ensejaram as CDA’s exequendas, nºs 02055/2013 e 00043/2015.

Contudo, quanto ao valor das multas aplicadas na ordem de R$ 328.977,99 (
trezentos e vinte e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos
), razão assiste à apelante eis que fixada em valor
flagrantemente
exorbitante
, o que importa em violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, ao que se vê,
as multas administrativas tiveram por fundamento o lançamento indevido de anuidades de cartão de crédito, situação que por certo demanda atuação dos PROCONs, com a imposição de multas que tem caráter punitivo e repressivo da atuação destas empresas no mercado desde que observados os limites legais.

Como é cediço, o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa
” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

O artigo 57, do referido diploma consumerista, preceitua que “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Ainda de acordo com o STJ, “
(...) a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
” (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016)” (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC):

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto

(...)

Não obstante entender pela inexistência de fundamentos para invalidar as
decisões
que aplicaram as multas em análise, ao meu sentir o valor aplicado importa em violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

É certo que a Administração Pública deve censurar a lesão aos direitos dos consumidores, todavia, essa atuação deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de não guardar proporção entre os meios que emprega e a finalidade da lei, bem como assumir um caráter meramente arrecadatório pelo ente público. Não verificadas tais condições, é possível a atuação do Poder Judiciário para garantir a escorreita aplicação de tais princípios.

Nesse caminhar, considerando que o grau de culpabilidade é baixo por ter atingido apenas
poucos
consumidores
, entendo pertinente a redução
de cada
multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), perfazendo o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que se revela absolutamente dentro dos limites do razoável, a permitir que cumpra seu fim essencial, que produza o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

Nesta senda, oportuno colacionar os seguintes arestos deste e. Sodalício, cujo teor se assemelha ao entendimento alhures esposado, no sentido da abusividade do valor arbitrado pelo PROCON e a consequente necessidade de redução da multa. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) .
3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo , mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor DESproporcional. Correção monetária pelo ipca-e a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. Base de cálculo da verba honorária. Proveito econômico obtido. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido efetivado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.
2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109223, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3.
- No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$23.765,13 (vinte e três mil setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210036495, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

E
MENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. MUNICÍPIO DE SERRA. VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2. O valor da multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se de acordo com os requisitos previsto no artigo 57, do CDC, e com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 048170150899, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018
)

A seguir, de registrar que deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, bem como juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da Apelada para pagamento do débito, consoante, inclusive, a jurisprudência deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E.
[...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo.
2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Por fim, com relação aos honorários advocatícios, impõe-se a condenação das partes em de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por ambas na demanda.

Isso porque, no caso dos autos, com a redução da multa aplicada à Apelante, não houve uma condenação, mas uma modificação parcial de um ato administrativo, que conduziu, a toda evidência, a um proveito econômico obtido, ou seja, naquilo que deixará a recorrente de pagar de multa à Recorrente.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PARÂMATROS DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...].

3. Diante do reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo e da diminuição do valor da multa, a fixação honorários advocatícios de forma igualitária deve incidir sobre o percentual de 10% (dez por cento) sob o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor originário da multa (R$ 30.602,40) e a importância mantida no presente julgamento (R$ 12.000,00), conforme estipula a alínea I, § 3º do art. 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160348280, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

No mesmo sentido: Apelação / Remessa Necessária, 024180152969, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021; Apelação / Remessa Necessária, 024140014531, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020; Apelação Cível, 024190007005, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a
s
multa
s
ao montante
total
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Verificada hipótese de sucumbência recíproca, caberá a instituição financeira arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre o valor da multa fixada em definitivo pelo Poder Judiciário, ao passo que
à

a
pelada impõe-se o pagamento sobre a diferença apurada com a redução.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.